Tribunal: TCU
Processo: 005.531/2022-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-03-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Ato de admissão.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de admissão de pessoal efetuada pela Caixa Econômica Federal. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, diante das razões expostas pelo relator, com fundamento no art. 71, III, da Constituição Federal e nos arts. 1o, V, 39, I, e 41 da Lei 8.443/1992, e no art. 7o, § 8o, da Resolução TCU 353/2023, em: 9.1. considerar ilegal e negar registro ao ato de admissão de Helena Ragoni de Moraes Correia (26606/2018, peça 3); 9.2. determinar à Caixa Econômica Federal que dê ciência desta deliberação à interessada; 9.3. esclarecer à entidade que, a despeito da negativa de registro do ato, a admissão poderá subsistir enquanto se mantiver hígida a sentença favorável à interessada proferida no processo 0101560-95.2017.5.01.0014, em trâmite na 14a Vara do Trabalho do Rio de Janeiro; 9.4. encerrar o processo e arquivar os presentes autos.